Tribunal: TJMT
Processo: 1008273-36.2021.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008273-36.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANDERSON VALENTE ARAUJO - CPF: 315.156.651-00 (ADVOGADO), IRANILDO ALVES DA SILVA - CPF: 529.580.608-10 (EMBARGANTE), LAURA BELLUZZO DE CAMPOS SILVA - CPF: 806.236.118-72 (EMBARGANTE), AGROPECUARIA THOMEU SOCIEDADE ANONIMA - CNPJ: 15.091.259/0001-62 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1008273-36.2021.8.11.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE USUCAPIÃO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA – INDEFERIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

Não se reconhece a violação do art. 1.022 do NCPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.

Os embargos de declaração não se prestam ao rejulgamento ou, simplesmente, ao prequestionamento de norma jurídicas ou temas que, segundo a ótica das partes, deveriam guiar ou conduzir a solução do litígio.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1008273-36.2021.8.11.0000

EMBARGANTE: IRANILDO ALVES DA SILVA, LAURA BELLUZZO DE CAMPOS SILVA

EMBARGADO: AGROPECUARIA THOMEU SOCIEDADE ANONIMA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
Iranildo Alves da Silva e Laura Belluzzo de Campos Silva
, de acórdão proferido no recurso de Agravo de Instrumento assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE USUCAPIÃO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA – INDEFERIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

É de ser mantida a decisão que indeferiu a assistência judiciária se as circunstâncias da causa não evidenciam a falta de condições financeiras para arcar com as custas e despesas processuais.

Alegam que o v. acórdão apresenta omissão quanto ao exame dos documentos apresentados, bem como aos fatos articulados na inicial. Sustentam ser pequeno publicitário falido e psicóloga desempregada, e que o patrimônio limita-se a um apartamento residencial onde habitam, além dos direitos possessórios sobre o imóvel objeto de usucapião, que se encontra improdutivo e com suas benfeitorias deterioradas. Realçam que a renda demonstrada não se mostra suficiente para o pagamento das custas processuais.

Requer o provimento do recurso para sanar o vício apontado para o fim de permitir o acesso a assistência judiciária.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1008273-36.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os embargos foram opostos a fim de sanar suposta omissão no v. acórdão embargado.

Com efeito, o recurso é decisão que indeferiu o pedido de assistência judiciária e determinou o recolhimento das custas processuais no prazo de 15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição da petição inicial.

Na hipótese, o v. acórdão manteve a decisão de indeferimento, porque concluído que os agravantes, ora embargantes, não se apresentam como hipossuficientes. Cumpre realçar que a Declaração de Imposto de Renda aponta, de um lado, patrimônio, e de outro, rendimentos. De outra via, como consignado pelo Magistrado, os postulantes não trouxeram extratos de contas bancárias nas quais efetivamente realiza as movimentações financeiras, limitando-se a
“apresentar demonstrativos de rendimentos oriundos de contas com valores irrisórios, incompatíveis com sua renda”
.

Ora, como consignado no v. acórdão,
“
não se encontra o magistrado obrigado a deferir o benefício legal somente porque a parte se apresenta como hipossuficiente economicamente, se houver elementos que apontem para situação diversa da alegada
”
.

Assim esclarecido, o que os embargantes denominam de omissões, diz respeito, em verdade, ao entendimento da Câmara julgadora acerca do mérito da questão debatida, o que não pode ser alterado por meio dos presentes embargos.

A toda evidência, a questão controvertida foi apreciada, com fundamentação suficiente, não se caracterizando omissão, obscuridade ou contradição.

É entendimento assente de nossa jurisprudência

que o órgão judicial, para expressar a sua convicção, não precisa aduzir

comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Sua

fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo

que, por si só, achou suficiente para a composição do litígio (Theotônio

Negrão, Código de Processo Civil, 30ª ed., pág. 566, nota 17a ao art.

535).

Nessa quadra, se os embargante se encontram inconformados com o v. acórdão, este deverá ser combatido por meio do recurso adequado.

Por fim,
resta bem demonstrado que se pretende mesmo é a prevalência de sua percepção acerca da tese esboçada no recurso e não acolhida no v. acórdão.

De modo que, a pretensão de reforma do acórdão não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022, CPC, razão pela qual inviável os embargos de declaração. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REC URSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. IMPOSSIBILIDADE. PREVALÊNCIA DA PUBLICAÇÃO PELO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC. MERO INCONFORMISMO. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. Os embargos de declaração constituem recurso de estreitos limites processuais e destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido, bem como corrigir erro material.

3.
Não se reconhece a violação do art. 1.022 do NCPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte
.

4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no AREsp 1633320/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 27/11/2020)

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021